Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. PEDIDOS DISTINTOS. RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE AO CASO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.

1. A função negativa que decorre da coisa julgada material exige, a fim de determinar se existe coincidência entre duas demandas, uma análise da teoria da tríplice identidade dos elementos que identificam a ação: partes, causa de pedir e pedido. 1.2. No caso dos autos, conquanto exista certa similitude entre as duas ações, eis que as partes são idênticas, assim como a causa de pedir, há que se reconhecer que os pedidos deduzidos nas duas demandas não se confundem, pois, uma visa pedido de rescisão contratual com indenização por danos materiais e outra o reconhecimento do excesso de execução.

2. Constatada a ausência de coincidência entre as duas ações, resta inviável o reconhecimento de coisa julgada, o que impede a manutenção da sentença proferida na origem.

3. Deixa-se de aplicar a teoria da causa madura ao presente caso (art. 1.013, §4o, do CPC), pois o deslinde da controvérsia depende de conhecimentos técnicos especializados, tendo sido requerido, ainda, a inversão do ônus da prova pela parte autora, o qual deixou de ser apreciado na origem por força da coisa julgada lá reconhecida (e aqui afastada).

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Determinado o retorno dos autos a origem para o reinício da fase instrutória.